Tribunal: TJSP
Processo: 2151925-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151925-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ICATU
SEGUROS S/A, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151925-14.2020.8.26.0000 -Voto no 13141
2
Voto no 13141
Agravo de Instrumento no 2151925-14.2020.8.26.0000
Agravante: Icatu Seguros S/A
Agravado: Estado de São Paulo
Origem: 12a Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital
MM Juiz: Adriano Marcos Laroca
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oitiva de testemunha
referida. Cabimento. Pessoa que teria concorrido
diretamente
para
os
fatos
narrados
na
inicial.
Necessidade de dilação probatória. Inteligência do art.
461, I do CPC.
Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Icatu Seguros S/A em face da r. decisão de fls. 172 dos autos de origem,
que indeferiu o pedido de reconsideração do encerramento da fase de
instrução processual para que ocorresse a oitiva de nova testemunha, nos
seguintes termos:
Vistos.
Fls. 163/164: indefiro diante da preclusão, pois não
interposto recurso oportunamente contra a decisão que
encerrou a instrução.
Além disso, concedido prazo para memoriais, as partes
quedaram-se inertes, ausente previsão legal para sua
renovação.
Decorrido prazo para recurso, conclusos para sentença.
Intime-se.
Em suas razões recursais, a agravante alega, em
síntese, que não era possível requerer a oitiva da nova testemunha
quando da apresentação do rol, vez que somente tomou conhecimento de
sua intervenção nos fatos, e, por conseguinte, da necessidade de ouvi-la,
a partir da oitiva da testemunha já ouvida, que é o dono anterior do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151925-14.2020.8.26.0000 -Voto no 13141
3
veículo. Requer a reforma da r. decisão agravada.
Decorrido o prazo legal sem apresentação de
contraminuta, conforme certidão de fls. 45.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso, e, no mérito, dou-lhe provimento.
Trata-se, na origem, de ação anulatória de débito
fiscal movida pela agravante Icatu Seguros S/A em face da Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, relacionada à inscrição de débito de
IPVA no CADIN em seu nome referente ao veículo CRV VW/ Saveiro
Placa ERY-6623, o qual alega que nunca lhe pertenceu, e que nunca foi
seu segurado (fls. 3/4 da origem).
Com a devolução da carta precatória expedida para
oitiva do proprietário do veículo na qualidade de informante (fls. 92/93 e
141/142 da origem), o MM. Juízo proferiu decisão encerrando a
instrução probatória, e abrindo prazo para apresentação de manifestação
em memoriais (fls. 143 da origem):
Vistos.
Declaro encerrada a instrução.
Concedo às partes o prazo comum de quinze dias, para
manifestação em memoriais.
Após, conclusos para sentença.
Intime-se.
A agravante pleiteou a “reconsideração” desta
decisão, alegando a necessidade da oitiva da pessoa citada por Ricardo
Quirino de Souza em seu depoimento, que não era conhecida até então, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151925-14.2020.8.26.0000 -Voto no 13141
4
que, em tese, concorreu de maneira determinante para os fatos narrados
na inicial (fls. 163/164 da origem). Sobreveio, então, a r. decisão
agravada:
Vistos.
Fls. 163/164: indefiro diante da preclusão, pois não
interposto recurso oportunamente contra a decisão que
encerrou a instrução.
Além disso, concedido prazo para memoriais, as partes
quedaram-se inertes, ausente previsão legal para sua
renovação.
Decorrido prazo para recurso, conclusos para sentença.
Intime-se.
Pois bem.
Inicialmente, consigne-se que que não havia que se
falar em preclusão in casu.
Isto porque, a petição de fls. 163/164 não veicula
propriamente um pedido de reconsideração, mas sim pedido novo
deduzido tempestivamente e em momento oportuno, pois deduz
pretensão derivada de depoimento testemunhal colhido em sede de carta
precatória, e que, portanto, demandava apreciação por parte do MM.
Juízo a quo.
A título de reforço argumentativo, cabe consignar
que, se ao invés de apresentar a petição de fls. 163/164, a autora tivesse
apresentado agravo de instrumento, este não reuniria condições de
admissibilidade, vez que representaria verdadeira supressão de instância.
Assim, de fato, era necessária a apreciação do
mérito da petição de fls. 163/164, sendo de rigor a reforma da r. decisão
agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151925-14.2020.8.26.0000 -Voto no 13141
5
E, considerando o indeferimento por parte do MM.
Juízo de origem, permite-se a este órgão colegiado apreciar a questão de
fundo, que está madura para julgamento, o que se faz a seguir.
Com a oitiva de Ricardo Quirino de Souza, o qual
consta como proprietário anterior do veículo, apurou-se que este não
detinha mais a posse do bem à época do acidente que causou a sua perda
total, pois já o havia alienado para Romildo Monteiro Felix, pessoa de
seu convívio, sem que tenha sido realizada a transferência da
propriedade junto ao DETRAN.
Apurou-se, ainda, que o informante Ricardo Quirino
de Souza foi procurado por Darlei Sandrin, a qual conhece como
corretora de seguros da região, a fim de providenciar os documentos
necessários para transferência da propriedade do veículo sinistrado para
a agravante Icatu Seguros, dentre os quais está o documento de fls. 40 da
origem. Referiu que tais documentos ficaram em posse de Darlei
Sandrin.
Ora,
considerando
que
apenas
a partir do
depoimento do informante Ricardo Quirino de Souza é que os fatos
foram minimamente esclarecidos, evidente que emergiu naquela ocasião
a necessidade de produção de mais provas, notadamente da oitiva de
Darlei Sandrin, visto que, aparentemente, ela foi a responsável pela
transferência da propriedade do bem para a empresa Icatu Seguros.
Trata-se, pois, de clara hipótese de necessária
inquirição de testemunha referida, prevista no art. 461, I do CPC:
Art. 461. O juiz pode ordenar, de ofício ou a requerimento da
parte:
I - a inquirição de testemunhas referidas nas declarações da
parte ou das testemunhas;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151925-14.2020.8.26.0000 -Voto no 13141
6
Assim, de fato, mostrou-se precoce o encerramento
da fase probatória, visto que surgiu no curso do processo a necessidade
de oitiva de pessoa que concorreu de maneira determinante para os fatos
narrados na inicial e que não era conhecida até então, sendo de rigor o
provimento do presente recurso para esta finalidade.
Considere-se, ademais, que o imbróglio posto nos
autos ainda subsiste, e que, dada a peculiaridade do caso, não há outros
meios de prova capazes de esclarecê-lo, de modo que o indeferimento da
oitiva da testemunha referida representa verdadeiro cerceamento de
defesa.
A respeito da matéria, confiram-se:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E
OBRIGAÇÃO DE FAZER Decisão que indeferiu o pedido
da parte autora de oitiva das testemunhas referidas em
audiência de instrução e julgamento. Irresignação que
comporta acolhimento. Não há como se exigir que a parte
arrole no momento cabível pessoas que a rigor só tomou
conhecimento da existência durante a audiência. Não havia
como arrolar as testemunhas que foram referidas e, portanto,
conhecidas tão somente durante a audiência. Poder-se-ia
entender pela desnecessidade da oitiva das pessoas
mencionadas nos depoimentos das testemunhas arroladas,
caso suficientemente claros os elementos decisivos da
demanda, o que não parece ser a situação dos autos, pois a
decisão combatida nada diz nesse sentido. Visando evitar a
ocorrência de cerceamento de defesa, de se deferir
estritamente a oitiva das pessoas mencionadas nas
declarações
de
outras
testemunhas,
que
tenham
conhecimento de fatos relevantes ainda não totalmente
esclarecidos. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento
2086286-49.2020.8.26.0000; Relator Des. Ramon Mateo
Júnior; Data do Julgamento: 10/07/2020)
Agravo de instrumento. Ação anulatória de registro público.
Decisões que indeferiram o aditamento do rol de
testemunhas e o pedido de Justiça Gratuita. Inconformismo.
Cabimento. Possibilidade de inquirição de testemunha
referida. Art. 418, I, do CPC. Pedido de justiça gratuita
deferido. Recurso provido. (Agravo de Instrumento 2013926-
92.2015.8.26.0000; Relator Des. Pedro de Alcântara da Silva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151925-14.2020.8.26.0000 -Voto no 13141
7
Leme Filho; Data do Julgamento: 12/02/2016)
À vista do analisado, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro
Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora